Tribunal: TJMT
Processo: 0021528-53.2013.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:0021528-53.2013.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISCO MENEGUETTI - CPF: 331.045.229-87 (APELANTE), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), NILSA CORREA FARIA MENEGUETTI - CPF: 668.551.609-72 (APELANTE), TERESINHA MENEGUETTI LEONARDO - CPF: 497.099.339-49 (APELANTE), JOSE LUIS LEONARDO - CPF: 413.210.229-72 (APELANTE), CLAUDIO MENEGUETTI - CPF: 505.331.859-04 (APELANTE), ELAINE DE ALMEIDA CEZAR MENEGUETTI - CPF: 558.147.439-72 (APELANTE), ALVARO MENEGUETTI - CPF: 716.979.939-15 (APELANTE), HELCIO MENEGUETTI - CPF: 566.542.439-00 (APELANTE), LILIANA MARIA MANETTI - CPF: 787.751.409-34 (APELANTE), LAURO MENEGUETTI - CPF: 624.802.789-72 (APELANTE), JOSENE CAMPOS GUERRA MENEGUETTI - CPF: 961.284.969-20 (APELANTE), HELIO MENEGUETTI JUNIOR - CPF: 764.118.939-34 (APELANTE), MARISTELA ELIZA PINTO MENEGUETTI - CPF: 003.786.529-31 (APELANTE), CLAUDIO PIRES CANIATO - CPF: 002.778.626-98 (APELANTE), CLAUDIA REGINA MENEGUETTI CANIATO - CPF: 015.309.129-03 (APELANTE), ANTONIO ELIAS DE CARVALHO - CPF: 346.122.461-87 (APELADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS, COM OFERTA DE CAUÇÃO E PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR – TURBAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL EXARADA EM SEDE DE INTERDITO POSSESSÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - EMBARGANTE - EXERCÍCIO DA POSSE – COMPROVAÇÃO - TÍTULO – AQUISIÇÃO – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso (...)” (
Ap
36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018)

Os embargos de terceiros visam afastar turbação ou esbulho decorrente de ato judicial, possuindo natureza possessória imprópria, já que buscam a defesa da posse do embargante. 2. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. Art. 677 do CC/2002.

As provas produzidas nos autos não são suficientes para comprovar o direito alegado pela parte embargada, não restando demonstrado o preenchimento dos requisitos ensejadores da usucapião.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FRANCISCO MENEGUETTI
e
OUTROS
, contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos nº 0021528-53.2013.8.11.0002 – EMBARGOS DE TERCEIROS, COM OFERTA DE CAUÇÃO E PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR
, movido em face de
ANTONIO ELIAS DE CARVALHO
, que julgou improcedentes os pedidos feitos nestes Embargos de Terceiro. Por consequência, revogou a tutela outrora deferida, determinando a expedição de contramandado. Em face da sucumbência, condenou os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do embargado, fixando-os em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), considerando o baixo valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Custas processuais já recolhidas quando da propositura da ação.

Inconformados com a
r.
sentença, os recorrentes requerem a sua reforma, sob tais argumentos: a) inexistência da prova de posse, e ou implantação de benfeitorias, b) da comprovação de posse e implantação de benfeitorias por terceiros, e aquisição pelos embargantes; c) da nulidade da prova testemunhal.

Requer, assim, o provimento deste recurso, para julgar procedente o pleito autoral e condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte Apelada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 178724802 - Pág. 1/80), pugnando pelo acolhimento da preliminar de carência de fundamentação do recurso, por ofender o princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA, OAB/MT Nº 6576 O ADVOGADO
JOÃO DE SOUZA SALLES JUNIOR, OAB/MT Nº 6716-O.

VOTO
(
PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

A parte apelada, em sede de preliminar, argui ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que o “os Embargos de Terceiros têm o condão de defender o esbulho ou turbação da posse, de maneira que, inobstante as rasas alegações dos Apelantes, estes
não lograram êxito em comprovar a aludida posse sobre as áreas da lide, sendo certo que a sentença ainda destacou que, “e em todas as transmissões de domínio posteriores os proprietários respeitaram a posse do embargado”, fato jurídico não contestado ou impugnado pelos Apelantes. Assim, resta patente a ausência de impugnação aos termos da sentença, incorrendo no disposto prelecionado no artigo 932, III do CPC.” (id. 178724802 - Pág. 27)

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso (...)” (
Ap
36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FRANCISCO
MENEGUETTI
e
OUTROS
, contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos nº 0021528-53.2013.8.11.0002 – EMBARGOS DE TERCEIROS, COM OFERTA DE CAUÇÃO E PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR
, movido em face de
ANTONIO ELIAS DE CARVALHO
, que julgou improcedentes os pedidos feitos nestes Embargos de Terceiro. Por consequência, revogou a tutela outrora deferida, determinando a expedição de contramandado. Em face da sucumbência, condenou os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do embargado, fixando-os em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), considerando o baixo valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Custas processuais já recolhidas quando da propositura da ação.

Pois, bem.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto a existência de elementos de posse da parte Requerida/apelado sobre a área em litígio, do preenchimento dos requisitos da aquisição da propriedade pela usucapião, e o direito de restituição perseguido pelos embargos de terceiro.

DECIDO.

É sabido que os embargos de terceiro é um instrumento pelo qual a pessoa que não é parte de um processo, mas, mesmo assim, tem algum bem bloqueado por ordem judicial equivocada, pode utilizar para fazer cessar aquela constrição indevida.

O doutrinador Hamilton de Moraes Barros, assim, leciona: àquele que por força de decisão judicial proferida em processo de conhecimento, cumprimento de sentença ou processo de execução sofre ameaça ou tem efetivada turbação ou esbulho sobre bem seu não sujeito à execução, o sistema disponibiliza a ação de embargos de terceiro, a qual é voltada à obtenção de tutela que iniba ou que desfaça o ato indevido de apreensão judicial. A pretensão do embargante é voltada a fazer cessar a eficácia de ato praticado pelo Estado no exercício da jurisdição; de ato, portanto, praticado no curso de processo jurisdicional.

Segundo a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni: Os embargos de terceiro visa impedir ou livrar a contrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674, CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento da ineficácia da alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração de personalidade jurídica (quanto o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, § 2º, CPC). Os embargos de terceiro objetivam impedir a constrição ilícita ou desembaraçar determinado bem de constrição
judicial injusta. Tutelam a posse e direitos reais de garantia. O pedido é possessório, objetivando a inibição ou o desfazimento de constrição ilegal. A demanda pode ter força mandamental ou executiva – conforme se impeça desde logo a constrição, determine-se a devolução do bem ou expeça-se mandado de busca e apreensão ou imissão na posse – e visa a prestar tutela inibitória ou tutela de remoção do ilícito. Os embargos de terceiro voltam-se contra a ilícita constrição judicial (MARINONI, Luiz Guilherme, Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. São Paulo: RT, 2008, p. 905-906).

Em suma, são pressupostos dos embargos de terceiro: uma apreensão judicial, a condição de senhor e de possuidor, ou apenas possuidor do bem, e a qualidade de terceiro em relação à lide onde foi ordenada a constrição.

A oposição de embargos de terceiro encontra previsão legal no art. 674 do Código de Processo Civil, tendo lugar na hipótese em que o terceiro, não sendo parte no processo, possa sofrer constrição ou ameaça (de constrição) sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

Estabelece o artigo 674 do CPC:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

Cabe anotar, que o art. 674, parágrafo 1º doCPC/2015, guarda certa correspondência com a redação do art. 1.046, parágrafo 1º do CPC/1973. No entanto, o legislador inova significativamente na nova redação, quando disciplina que a pessoa do ‘proprietário, inclusive fiduciário’ possui legitimidade ativa para opor embargos de terceiro. Acompanhe a seguinte tabela comparativa:

Art. 674.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Art. 1.046.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro senhor e possuidor, ou apenas possuidor.

Os embargantes lançaram mão do instrumento processual, com o escopo de compelir os efeitos da ordem liminar exarada na ação principal de interdito proibitório com pedido de liminar sob nº 0017739-46.2013.8.11.0002.

Dizem que a posse e propriedade do imóvel foram
obstaculizado
pela decisão judicial, tendo o embargado instalado e construído cerca autorizado mediante a medida liminar de interdito proibitório.

Portanto, comprovado os requisitos para o manejo da via processual.

Assim, passo a apreciação de todas as teses ventiladas nos autos.

Os embargantes dizem que adquiriram a propriedade e posse do imóvel por meio de compra e venda, conforme registro-5 da matrícula 42.300, filha 02, livro nº 2, do Primeiro Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande/MT (id. 178724765 - Pág. 12/13), mas foram tolhidos de seu direito de propriedade advinda de ordem judicial prolatada nos autos da ação de interdito proibitório com pedido de liminar proposta pelo Embargado em face de
Todimo
Material para Construção LTDA.

O embargado, a seu turno, diz que sua família e ele são possuidores da área
sub judice
há vários anos, “tendo lá nascido e vivido” (id. 178724773 - Pág. 16), sendo a posse da área de 10.129,70 m
2
transferida para si a título de herança de seu pai Antônio Ventura de Carvalho, contando com mais de 20 anos quando da data da propositura da ação principal, nunca tendo perdido sua posse.

Importante registra, para gáudio da verdade, que o Antônio Ventura de Carvalho era casado, conforme documento de identidade constante do id. 178724773 - Pág. 49, não havendo notícias de outros herdeiros e certidão de óbito carreado aos autos.

O Recorrido afirma, ainda, que os “Embargantes, é que estes nunca detiveram a posse da área de terras em litígio, conforme comprovado pela própria vistoria realizada pela antiga
Agecopa
, hoje
Secopa
, que, em Nota de Qualificação (fls. 40), informa que os proprietários são os Embargantes, mas quem detinha a posse era pessoa diversa. Devendo-se aqui fazer um aparte, esclarecendo que apesar de não ter sido identificado corretamente quem estava de posse do imóvel pela
Agecopa
, evidencia-se que não eram os Embargantes, não tendo estes legitimidade para propor a presente ação” (id. 178724773 - Pág. 8).

Nesse contexto, busca-se elementos que comprovam a posse das partes sobre a área em litígio.

De acordo com a teoria objetiva de Rudolf Von Ihering, adotada pelo Código Civil, a comprovação da posse não deve se restringir à questão documental, perfazendo, antes de tudo, uma situação fática de exercício de poderes inerentes ao domínio que, uma vez exteriorizada, define o possuidor. Assim, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196, do Código Civil).

Os poderes da propriedade são elencados pelo art.1.228, do Código Civil: usar, gozar e dispor da coisa.

Estabelece o art. 1.228 do Código Civil:

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

A faculdade de usar consiste em dar destinação econômica à coisa. O direito de gozar é o de obter benefícios econômicos. Dispor é o poder de alienar a coisa ou gravá-la com ônus real. Não é necessário o contato físico com a coisa, para que se caracterize a posse. Basta que a coisa permaneça sujeita à vontade do possuidor, com o uso, o gozo e a disposição.

Após detida análise dos autos, entendo que a tese defendida pelos apelantes se sustenta, ante as provas constantes dos autos, no que toca ao domínio sobre o bem em litígio e a ausência de comprovação da posse, de fato, do apelado.

Deflui
dos
autos ter o recorrido confirmado a constatação realizada pela
Agecopa
em parte da área que sustenta deter posse, em que restou a identificação de outros posseiros e não a sua.

Da instrução processual, o posseiro Estevão
Carradore
afirma que deteve a posse da área a partir do ano de 2011, esta adquirida de forma onerosa de Oséas Pereira Campos, por meio de contrato de locação de imóvel comercial nº 01 (id. 178724768 - Pág. 15/20), construindo ali um espaço comercial, permanecendo até 2013, período da obra da COPA. Disse conhecer o réu, uma vez que este cuidava da área do senhor Clovis, onde fica o barracão ao lado, destinado a borracharia.

É de anotar, que o apelado colaciona aos autos documento que reforça a existência da borracharia, cf. id. 178724774 - Pág. 17, a respaldar as alegações da testemunha Estevão
Carradore
, identificada pela imagem do id. 178724770 - Pág. 9.

Da oitiva da testemunha Oséas Pereira Campos extrai que
o mesmo
pagou aluguel pela área
sub judice
ao Sr. Antônio Elias de Carvalho, pelo período
de 04 (quatro) meses, mas parou de pagar, pois não suportou o ônus da locação, dizendo, ainda, da existência de um “rolo” sobre a área, que vinha de outros posseiros pretéritos.

Percebe-se que Oséas Pereira Campos e Estevão
Carradore
continuaram por vários anos ocupando a área em discussão, sem sofrer qualquer ato de retomada da posse pela parte apalada pela via judicial ou externado vontade de recuperar a posse.

É de ressaltar, que o entrevero da disputa judicial se inicia após a propositura de ações de desapropriação com pedido de liminar para imissão provisória na posse propostas pelo Estado de Mato Grosso, com a finalidade deimplantações de obras de vias urbanas.

Cabe mencionar, ainda, o depoimento da testemunha Sr. Clovis
Sversut
, arrolada pelo apelado, ao dizer que foi proprietário de uma área maior, apesar de estar registrada em nome de sua filha Alessandra
Sversut

Briante
(id. 178724769 - Pág. 3/5), da qual fez parte a área de disputa entre as partes, relatando que na época da aquisição do imóvel o apelado e sua família eram posseiros na área, tendo autorizada a ocupação da área deduzida, em respeito à família que lá estava, contudo, está provado nos autos que área supostamente destinada aos posseiros teve o título de propriedade negociado com terceiros, vindo os recorrentes adquiri-la.

Nota-se, que a prova produzida com a oitiva da testemunha Clovis
Sversut
é inconsistente, notadamente no que diz ter
entregue
aos posseiros determinada área, em respeito à família que lá se encontrava, mas promoveu negociação utilizando o título de propriedade que culminou com a transferência da área supostamente ocupada pelo posseiro recorrido.

Importante prova produzida nos autos é a oitiva da testemunha Waldir Wolfgang
Valutky
, técnico em agrimensura, que produziu memorial descritivo, datada de 31 de janeiro de 1997 (id. 178724769 - Pág. 5), de área maior onde localizava dentro do perímetro a área litigiosa.

A testemunha Waldir Wolfgang
Valutky
afirma que na década de 90, visitou toda área, estando ali por muitas vezes, e não tinha ninguém e nem morador dentro da área.

Portanto, há uma clara contradição entre as afirmações do recorrido e de toda prova produzida nos autos.

Digo isso porque é contraditória a prova e a alegação do réu quanto ao início de sua posse, haja vista que na declaração de posse mansa e
pacifica
, assinada pelo apelado e reconhecido por verdadeiro (id. 178724773 - Pág. 55), consta que
está “ocupando esta área desde o ano de 1.982”, mas há registro nos autos de ter apenas recebido a posse após o falecimento de seu pai em 1998.

Como anteriormente mencionado, não há prova de posse sobre área
sub judice
pelo recorrido.

Eis a jurisprudência:

“EMBARGOS DE TERCEIRO - MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE POSSE - DIREITO DE RETENÇÃO NÃO CONFIGURADO.

1. Posse é o direito reconhecido a quem se comporta como proprietário. Posse e propriedade, portanto, são institutos que caminham juntos, não havendo de ser reconhecer a posse a quem, por proibição legal, não possa ser proprietário ou não possa gozar de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.

2. A ocupação de área pública, quando irregular, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção.

3. Se o direito de retenção depende da configuração da posse, não se pode, ante a consideração da inexistência desta, admitir o surgimento daquele direito advindo da necessidade de se indenizar as benfeitorias úteis e necessárias, e assim impedir o cumprimento da medida imposta no interdito proibitório.

4. Recurso provido.

(REsp n. 556.721/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 15/9/2005, DJ de 3/10/2005, p. 172.)

Por outro lado, os embargantes tomaram posse do imóvel antes da propositura da ação, conforme instrumento de cessão de posse (id. 178724767 - Pág. 27/28).

A propósito:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA LIMINAR. POSSE COMPROVADA. ART. 678/CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.1. Estando suficientemente comprovada a posse do embargante, e sua condição de terceiro, é imperativa a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos questionados nos embargos de terceiro, com a manutenção ou reintegração provisória do embargante na posse dos bens, impondo-se ao juízo a suspensão da medida
constritiva concedida a favor da parte embargada, para a regular instrução dos embargos, ante a norma cogente contida no art. 678/CPC.2. Agravo de Instrumento à que se dá provimento”. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0000612-19.2020.8.16.0000 - Tibagi
-Rel.
: DESEMBARGADOR FRANCISCO CARLOS JORGE
-J.
14.03.2022)

“EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E AMEAÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PROCEDENCIA DOS EMBARGOS. Embora a sentença da ação de reintegração de posse tenha transitado em julgado, não surte efeitos em relação a ora embargante que daquela ação não participou. Restando satisfatoriamente comprovado o domínio ou a posse da embargante sobre o imóvel, impõe-se a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso, conforme previsto no artigo 678 do NCPC”. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0024.16.089033
-1/001, Relator(a): Des.(a) Alberto
Henrique ,
13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2019, publicação da súmula em 12/04/2019)

No tocante a tese de usucapião tecido pela parte apelada, esta não merecer provimento. Isto porque a usucapião é meio
originário
de aquisição da propriedade quando presentes os elementos da posse
ad
usucapionem
com
animus
domini
, portanto, competia ao réu demonstrar o fato, o que não restou demonstrado, consoante linhas anteriores.

Diante disso, as provas produzidas nos autos não são suficientes para comprovar o direito alegado pelo réu, não restando demonstrado o preenchimento dos requisitos ensejadores da usucapião com base no disposto no art. 1.238 do CC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS.EMBARGOSDETERCEIRO.INTERDITOPROIBITÓRIO.USUCAPIÃO. AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR O DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA, NÃO RESTANDO DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA USUCAPIÃO COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1.238 DO CC, NÃO MERECENDO REFORMA A SENTENÇA.EMBARGOSDETERCEIRO. NO CASO, DEMONSTRADA A SITUAÇÃO DETERCEIRODOS EMBARGANTES NA AÇÃO DEINTERDITOPROIBITÓRIO, BEM
COMO O DEFERIMENTO DA LIMINAR NAQUELES AUTOS. AINDA, DEMONSTRAM OS EMBARGANTES QUE SÃO OSPROPRIETÁRIOSDO BEM, O QUE LEVA À PROCEDÊNCIA DOSEMBARGOS, ESPECIALMENTE QUANDO RECONHECIDA A POSSE PRECÁRIA DOEMBARGADONA AÇÃO DE INTEDITOPROIBITÓRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível, Nº 50000336320138210138, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno
Tregnago
Saraiva, Julgado em: 26-05-2022)

Com efeito, os apelantes preenchem os requisitos necessários à procedência dos embargos de terceiro, tendo em vista ter provado a condição de terceiro na relação processual, ser possuidores do imóvel objeto da lide e a ameaça de sua perda, em razão da ação de interdito proibitório com pedido de liminar em apenso, que foi apresentada pelo recorrido.

Dessa forma, o presente recurso merece ser provido, para reformar a sentença guerreada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para reformar a
r.
sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na peça inaugural, por conseguinte, determino a restituição da área aos Recorrentes.

Inverto o ônus
da
sucumbência, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade.

Traslade-se cópia desta para o feito n.º 0017739-46.2013.8.11.0002.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1º VOGAL):

Aguardo.

EM 14 DE MAIO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 21/05/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. JOAO FERREIRA FILHO). O RELATOR PROVEU O RECURSO E A 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 04 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024